Tribunal: TJDFT
Processo: 0723079-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723079-29.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO ALVES PEREIRA JUNIOR AGRAVADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E C I S Ã O Em face da petição de IDs 38852284, 38852285 e 38852286, julgo prejudicado os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 35085086) interpostos em face da decisão de ID 37785294, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 06 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator